Tribunal: TJBA
Processo: 8054994-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054994-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: LILIANA GONCALVES CAMPOS e outros Advogado(s):INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA ACIMA DA TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO NA FORMA DOBRADA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO JUSTA. RECURSO DO RÉU. NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR. PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054994-86.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros e como apelada LILIANA GONCALVES CAMPOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento parcial ao recurso do autor, nos termos do voto do relator. Salvador, .